Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728648-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUCLIDES PEREIRA PARDIGNO PACIENTE: RAFAEL CARLOS FURTADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO A impetração pretende suspender o cumprimento mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF durante tramitação de agravo à execução em que discute a legalidade ou não da falta grave, impeditiva da concessão do indulto ou comutação. Desse modo, a fim de se evitar supressão de instância ou utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, intime-se o impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, se a questão do mandado de prisão foi apresentada e apreciada pela autoridade apontada como coatora, bem como a matéria ventilada no presente habeas corpus está sendo debatida e se foi dado efeito suspensivo ao agravo interposto à execução penal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2025 19:18:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator